Tribunal: TJDFT
Processo: 0737186-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA O JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE MANIFESTAÇÃO DE ARQUIVAMENTO PARCIAL QUE FORA PROMOVIDA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL QUANDO O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PASSA A ATUAR NO FEITO DISCORDA DO ARQUIVAMENTO E ENTENDE QUE AS INVESTIGAÇÕES DEVEM PROSSEGUIR EM RAZÃO DE PROVAS NOVAS. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1 Reclamação criminal, com pedido liminar, em face de decisão do Juizado de Violência Doméstica que, não obstante a oposição do órgão do Ministério Público atuante perante o Juizado de Violência Doméstica, homologou arquivamento parcial de inquérito promovido pelo órgão do Ministério Público oficiante perante o Juizado Especial Criminal, onde o feito tramitava.
2 No presente caso, a homologação do arquivamento parcial não deve subsistir, haja vista a juntada de novos documentos que, em princípio, constituem prova nova, sendo cabível a reabertura das investigações, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.
3 Se diante da alteração de competência e de atribuição, pode o Promotor de Justiça que passa a atuar no feito ratificar, ou não, denúncia oferecida perante o Juízo que não detém competência, do mesmo modo é possível que o membro do Ministério Público, que passa a atuar no feito, discorde, de forma motivada, do arquivamento promovido perante Juízo incompetente e entenda que as investigações devam prosseguir a fim de que forme a opinio delicti.
4 Reclamação admitida e julgada procedente.